Tribunal: TJDFT
Processo: 0739011-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739011-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: TEREZINHA BORGES KARLSON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. IMOBILIÁRIO. TERMO DE QUITAÇÃO. ENTREGA. HIPOTECA. BAIXA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. 1. Não subsiste interesse recursal da instituição financeira apelante quanto ao pleito de revogação de gratuidade de justiça, já que, no caso, inexistente pedido ou deferimento do benefício de justiça gratuita em favor da parte Autora. 2.Efetivada a quitação da dívida, cabe à instituição financeira realizar a baixa do gravame relativo ao imóvel da autora. 3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 4. Verifica-se que os infortúnios alegados pela autora como decorrentes da conduta danosa do réu, não se mostram suficientes para caracterização do dano moral, visto que não foi demonstrado o abalo à sua personalidade, sendo certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação na forma pleiteada. 5. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 104, 110, 166, 186 e 1.499, todos do Código Civil, e 251 da Lei 6.015/1973, defendendo a inexistência de prova do pagamento do acordo firmado, mostrando-se descabida a baixa da hipoteca em favor da parte recorrida. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 27445117). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 104, 110, 166, 186 e 1.499, todos do Código Civil, e 251 da Lei 6.015/1973. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005